Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732191-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ROMEU ELOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença n° 0727391-84.2018.8.07.0001 (proposto pelo ora agravado em desfavor da agravante), decisão nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do requerimento retro. Primeiro, destaco a questão do custeio foi objeto de anterior decisão pelo juízo (ID 5687852), razão pela qual a única ponto pendente de apreciação no feito é o alegado excesso de execução, no montante de R$ R$ 2.535.056,64 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Portanto, o que a executada pretende com a petição de ID 164913024 é discutir matéria preclusa, o que é vedado pela legislação processual, conforme o disposto no art. 507 do CPC. Noutro giro, considerando que o valor a ser liberado ao exequente supera 3 milhões de reais, necessário o provisionamento do valor junto ao órgão responsável do TJDFT. Sendo assim, promova a secretaria o requerimento de provisionamento do valor. Feito, aguarde-se por 48 horas a disponibilização dos valores para expedição do alvará. A determinação deverá ser cumprida na mesma data da disponibilização dos valores. Após a confecção do documento, venha o processo imediatamente ao gabinete para assinatura do alvará. Tudo feito, voltem os autos conclusos para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (ID 165052117, autos originários). Nas razões (ID 49769462), narra o agravante: “Tratam os autos, na origem, de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta por participantes da Previ beneficiários da complementação de aposentadoria na qual foi solicitada a recomposição das perdas inflacionárias no período de setembro/89 a agosto/96. ( ) Após o trânsito em julgado teve início a fase de liquidação por arbitramento na qual foi determinada a realização de perícia técnica, foi apresentado laudo pericial, ao qual a ora executada apresentou impugnação. Destaca-se que a Contadoria apresentou pareceres nos ID’s 42876254 e 54099434 e as partes se manifestaram novamente. Ocorre que, o d. juízo rejeita as insurgências manifestadas pelas partes quanto ao Laudo Pericial e considera liquidada a sentença, homologando o Laudo Pericial de ID 31543743, fixando como devida a quantia de R$ 5.946.038,35 (cinco milhões novecentos e quarenta e seis mil trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), nos seguintes termos: ( ). ( ) O exequente Romeu Eloy peticionou requerendo o cumprimento de sentença, apresentando os cálculos e objetivando o recebimento do montante de R$ 11.163.768,13, (onze milhões cento e sessenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos), acostados na petição de ID 130348398. Em seguida, o DD. Juízo determinou a intimação da Previ para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, e subsequente penhora de bens, da seguinte forma: ( ) Nesse contexto, a PREVI apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 146905882, porquanto não concorda com o valor indicado pelo exequente. Dessa forma, o D. Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria solicitando a elaboração de sucinto parecer sobre a impugnação apresentada.” A agravante afirma que a manifestação da Contadoria apresenta concordância em relação ao tópico dos juros sobre juros, ao destacar que “no momento que o autor aplica juros sobre o valor global está praticando anatocismo, fazendo incidir juros de mora sobre a parcela de juros do período anterior, o que deve ser afastado.” Aduz que “acertadamente, a Contadoria concluiu que o cálculo apresentado pelo autor mensurou os juros em R$ 2.943.472,60 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), ante um principal corrigido de R$ 7.547.365,64 (sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Assim exposto, consoante a Manifestação da Contadoria, procede a impugnação da executada ao anatocismo presente nos cálculos do autor.” Sustenta ainda que “as afirmações contidas na Manifestação Técnica da Contadoria atestam que o custeio do plano de benefícios possui previsão de cobrança nos regulamentos do plano de previdência complementar do autor. Assim, no que concerne aos valores devidos no período de participante assistido, necessário a complementação dos valores devidos ao plano de benefícios a título de contribuições de assistido, pois ausente nas contas autorais o que deve ser impugnado, conforme previsão regulamentar.” Destaca “que, se as contribuições do agravado não foram suficientes para fomentar o que lhe cabe, e, considerando que no momento do julgado não se tinha essa informação, inviável que seja reputada realizada a coisa julgada sobre a questão, sob pena de se violar a Constituição Federal.” Ressalta que “os valores apurados pelo agravado não guardam compatibilidade a metodologia de cálculo do benefício previdenciário, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefício, bem como o comando judicial, sendo necessário a retificação das contas judiciais”. Assevera que “no que concerne aos valores devidos ao plano previdenciário a título de custeio da majoração do benefício do Autor, necessário insistir que as contribuições da entidade patrocinadora e dos participantes não se confundem com as reservas matemáticas que são imprescindíveis à concessão de qualquer benefício previdenciário consoante os artigos 18 e 19 da Lei Complementar 109/2001, as contribuições se destinam a constituir, por meio da capitalização ao longo do tempo, reserva apta a respaldar financeiramente o benefício previdenciário. Inequívoco, portanto, que condenar a executada ao pagamento de benefício previdenciário sem a formação da reserva matemática, violou manifestamente o artigo 202 da Constituição Federal e os artigos 1o, 18 e 19 da Lei Complementar 109/2001. Destaca que “o REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) determinou o dever de ser recomposta a Reserva Matemática, nos casos em que reconhecido o direito a serem incluídas diferenças salariais nos benefícios complementares, que já foram concedidos. Aduz ainda ser necessária a “complementação do Cálculo da Contadoria, por meio da apuração dos valores correspondentes à recomposição da reserva matemática de benefício do Autor, sob pena de que a majoração futura desse benefício se veja comprometida pela insuficiência do custeio. ( ) Não por outra razão, requer-se seja dado provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando a adequação dos cálculos da Contadoria conforme os termos apontados nas impugnações ofertadas, amoldando seus cálculos aos estritos termos do decisium exequendo. Quanto ao efeito suspensivo, sustenta a agravante que: “Cumpre esclarecer, neste ponto, que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, pois, a sua negativa enseja diretamente no mérito da demanda, qual sejam, os parâmetros do cálculo a ser realizado pela Contadoria. Deste modo, o risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso dos autos não é apenas potencial, mas uma realidade para a Agravante e os demais participantes. Isto porque, o prosseguimento do feito sem a apuração dos valores devidos pelo exequente nos exatos termos da decisão agravada implicará e violação aos limites da lide e aos limites da coisa julgada, além de implicar em aumento indevido do valor tido como devido. Deste modo, o risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso dos autos não é apenas potencial, mas uma realidade para a Agravante e os demais participantes, tendo em vista que os valores discutidos são muito elevados. Caso não seja conferido o efeito suspensivo ao presente agravo a agravante acabará sendo força da desfalcar o seu patrimônio e, enquanto entidade este patrimônio é responsável pelos pagamentos de todos os seus beneficiários. De outro lado, não se verifica qualquer dano a ser suportado pela parte Agravada, caso o efeito suspensivo seja deferido. Destarte, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de que o cálculo, matéria de mérito, não seja refeito antes que se discuta efetivamente os limites mencionados no presente agravo, sendo imperativo aguardar até que sejam apreciadas, pelo Juízo de Segundo Grau, as razões apresentadas neste Agravo.” (ID 49769462) Por fim, requer: “Ante o exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa a ação principal, bem como os efeitos dela decorrentes, nos termos do inciso I do artigo 1019 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. No mérito, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão de fls. ID 165052117, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, no que se refere à metodologia de cálculo do valor devido à PREVI, porquanto os cálculos do Contador Judicial encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência.” Preparo recolhido (ID 49769475). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada a impugnação do executado aos cálculos do valor do débito apresentados pelo exequente. Alega, em síntese, a agravante a existência de excesso de execução, sustentando para tanto a ocorrência de anatocismo nos cálculos do exequente e também que “os valores apurados pelo agravado não guardam compatibilidade a metodologia de cálculo do benefício previdenciário, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefício, bem como o comando judicial, sendo necessário a retificação das contas judiciais”, por não ter considerado o custeio do plano de benefícios e as contribuições pessoais do exequente. Como se vê, as alegações recursais, em suma, são no sentido de que os cálculos apresentados pelo exequente não observaram os Regulamentos do Plano de Benefício quanto ao custeio e a existência de anatocismo. Em que pese as razões deduzidas pela agravante, verifica-se ser o caso de não conhecimento do recurso por ser preclusa a matéria referente ao custeio do plano e a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem. Na origem, consta dos autos que o exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 11.163768,13 (ID 140179840) e a executada (PREVI) impugnou o valor exigido pelo credor alegando, em resumo, que houve excesso da execução no valor de R$ 2.535.056,64 decorrente da prática de anatocismo e ausência da apuração do custeio do plano, como se observa no trecho da impugnação consta do ID 146905882, autos na origem: “Como consequência direta dos equívocos mencionados, certo que a manifestação autoral não deve prevalecer, bem como os valores apurados não guardam compatibilidade a metodologia de cálculo do benefício previdenciário do autor, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefício, bem como o comando judicial, sendo necessário a retificação das contas judiciais para: a) Afastar o anatocismo das contas do autor; b) Apurar o correto custeio do plano de benefícios, através de contribuições pessoais.” Assim exposto, observamos um excesso de execução na ordem de R$ 2.535.056,64 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).” Após o depósito pela executada do valor incontroverso (R$ 8.628.711,49) e manifestação do exequente quanto à impugnação, o Juízo determinou o envio dos “autos à contadoria solicitando a elaboração de sucinto parecer sobre a impugnação apresentada pelo executado (ID 146905882)” – ID 158345445. E a Contadoria apresentou manifestação quanto aos pontos suscitados pela executada (existência de anatocismo nos cálculos do exequente e custeio do benefício) nos seguintes termos: “Procede a impugnação do réu quanto ao anatocismo presente nos cálculos do autor. Quanto ao custeio do plano de benefícios, tecnicamente, o expert nomeado afirmou que deveriam ser calculados e considerados no momento do cumprimento de sentença (ID 36335532, pág. 4). A decisão de ID 56687852, pág. 3, esclareceu que não caberia sua discussão naquela fase processual. Diante do exposto, a aplicação do custeio do plano de benefícios no presente caso depende de interpretação jurídica do julgado e seus efeitos, sendo necessário submeter o tema ao Douto Juízo. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” Apresentada manifestação pela Contadoria, a executada peticionou novamente (ID 164913024), requerendo a procedência da impugnação: “Assim, ratificamos que os valores apurados pelo exequente não guardam compatibilidade a metodologia de cálculo do benefício previdenciário, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefício, bem como o comando judicial, sendo necessário a retificação das contas judiciais para: a) Afastar o anatocismo das contas do autor; b) Apurar o correto custeio do plano de benefícios, através de contribuições pessoais. III — DO PEDIDO PELO EXPOSTO, requer-se à Vossa Excelência seja a presente manifestação recebida, com o consequente processamento da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 146905882, ao final, julgada inteiramente procedente, para que, reconhecendo -se o excesso de execução, não prospere a cobrança pleiteada pelo exequente, tendo em vista que, como demonstrado, há excesso na execução.” Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada: “Nada a prover acerca do requerimento retro. Primeiro, destaco a questão do custeio foi objeto de anterior decisão pelo juízo (ID 5687852), razão pela qual a única ponto pendente de apreciação no feito é o alegado excesso de execução, no montante de R$ R$ 2.535.056,64 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Portanto, o que a executada pretende com a petição de ID 164913024 é discutir matéria preclusa, o que é vedado pela legislação processual, conforme o disposto no art. 507 do CPC. Noutro giro, considerando que o valor a ser liberado ao exequente supera 3 milhões de reais, necessário o provisionamento do valor junto ao órgão responsável do TJDFT. Sendo assim, promova a secretaria o requerimento de provisionamento do valor. Feito, aguarde-se por 48 horas a disponibilização dos valores para expedição do alvará. A determinação deverá ser cumprida na mesma data da disponibilização dos valores. Após a confecção do documento, venha o processo imediatamente ao gabinete para assinatura do alvará. Tudo feito, voltem os autos conclusos para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (ID 165052117, autos originários). Pois bem. De fato, conforme bem definido pela decisão agravada, a questão suscitada na impugnação pela executada quanto ao custeio do benefício, ratificada na petição de ID 164913024, é matéria preclusa. Isso porque a executada, na fase de liquidação de sentença, suscitou a necessidade de considerar no valor do débito o custeio do benefício e tal questão foi analisada pelo Juízo na decisão de ID 56687852, na qual constou expressamente que o título exequendo não traz qualquer determinação de decote do custeio do plano: “Trata-se de ação de liquidação de sentença ajuizada por ROMEU ELOY contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em que se pretende a reposição das perdas inflacionárias nos benefícios de previdência privada, ocorridas de setembro de 1989 a agosto de 1996, a partir do mês de junho de 1997, com o pagamento dos valores em atrasos devidos, correspondentes às diferenças entre o novo valor mensal do benefício e aquele que foi efetivamente pago pela PREVI, mês a mês, desde a data em que o percentual de correção monetária deveria ter sido aplicado até a data presente. Foi determinada a produção de prova pericial. Laudo Pericial – ID 31543743. A parte autora pugnou pela necessidade de exibição dos contracheques compreendidos entre setembro/1990 a maio/1994 para retificação dos cálculos, eis que sua ausência comprometeu a confecção dos cálculos. A parte requerida apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando, em apertada síntese: que não se deve aplicar o INPC no período de 09/1990 a 08/1996; que foi levado em consideração meses anteriores à data da concessão do benefício complementar do participante; que houve prescrição quinquenal; que os juros moratórios devem ser contados a partir da citação; e que deve ser considerado o custeio do autor em relação ao plano para apuração do valor devido. Ao final, alega que não deve qualquer quantia ao autor. Pareceres da Contadoria – ID’s 42876254 e 54099434. É o breve relato. DECIDO. As insurgências das partes não merecem acolhida. Do índice de correção ( ) Do custeio Não existe no título judicial determinação para decote do eventual custeio pago pelo participante, mas tão somente os valores de reposição inflacionária a partir de junho de 1997. Em sendo assim, não cabe nesta fase processual qualquer inovação no objeto do julgado. ( ) Rejeito, portanto, as insurgências manifestadas, pelas partes quanto ao Laudo Pericial. Consequentemente, dou por liquidada a sentença, homologando o Laudo Pericial de ID 31543743, e fixo como devida a quantia de R$ 5.946.038,35 (cinco milhões novecentos e quarenta e seis mil trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Preclusa esta decisão, deverá o credor, caso pretenda, impulsionar o cumprimento do julgado, observando, para tanto, o disposto nos artigos 523 e seguintes do CPC. Intimem-se.” Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0706112-74.2020.8.07.0000 pela executada, no qual, dentre as alegações, destaca-se: “Defende que, no que concerne aos valores devidos ao plano previdenciário a título de custeio da majoração do benefício suplementar do agravado, é necessária a complementação das contas para apuração dos valores devidos ao plano de benefícios durante todo o período calculado” No julgamento do referido recurso, o Tribunal definiu que a matéria tratada no título cinge-se à recomposição plena das perdas inflacionárias sobre benefício previdenciário e “inexiste, no título judicial, determinação de decote de valores de custeio, razão por que se mostra inviável a dedução destes no atual momento processual, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada” (Acórdão 1267209, 07061127420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível). Desse modo, preclusão consumada da questão relacionada ao custeio e, nos exatos termos do 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Quanto aos juros aplicados nos cálculos, observa-se a decisão agravada não analisou a questão dos juros e “única (sic) ponto pendente de apreciação no feito é o alegado excesso de execução, no montante de R$ R$ 2.535.056,64 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)”. Tanto é assim que pela decisão agravada determinou as providencias para a expedição do alvará do valor incontroverso e depois o retorno dos autos para decisão (“Tudo feito, voltem os autos conclusos para decisão”). Assim, sem que tenha sido apreciada a matéria pelo Juízo de primeiro grau, não é possível sua análise nesta sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROCESSADO SOB O RITO DA PENHORA. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO E O PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 927, III, DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195, DE 27/8/2021. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PREMATURA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA. ( ) “Inviável o conhecimento do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, pois, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de reprochável supressão de instância” (Acórdão 1398309, 07276524720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria preclusa (custeio do plano) e matéria não analisada na origem (existência de anatocismo no cálculo do exequente). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora